Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS CORRETORA E ADMINISTRADORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO NEGOCIAL SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDORA INDUZIDA A ERRO. PREPOSTA DA EMPRESA CORRETORA QUE USA DE ARDIL PARA FAZER CRER À CONSUMIDORA QUE O PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA EMPRESA ADMINISTRDORA ATENDIA ÀS SUAS CLARAS E EXPRESSAS EXPECTATIVAS. ADESÃO QUE TEVE COMO FATOR DETERMINANTE O ENGODO EM QUE ENVOLVIDA A AUTORA NA FASE PRÉ-CONTRATUAL. CONTRATO FIRMADO SOB A CRENÇA DE QUE DISPENSADOS OS PRAZOS DE CARÊNCIA PARA OS PROCEDIMENTOS QUE A ADERENTE NOTICIOU PRECISAR. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTA DA EMPRESA CORRETORA, QUE É PARCEIRA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADORA DO DANO MORAL. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE REPARAR POR OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE HUMANA. DEVER DE LEALDADE CONTRATUAL DESATENDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR QUE ATENDE A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A relação jurídica que decorre da contratação de prestação de assistência à saúde, na modalidade coletiva por adesão, pelo beneficiário à empresa operadora de plano privado assistência de saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto submetida à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990). 1.1. Sociedades reunidas em sistemática empresarial que as tornam solidariamente responsáveis por falhas na prestação de serviços em que venham a incorrer qualquer uma delas, visto que atuam em parceria no mercado. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas.
2. Não encontra amparo no ordenamento jurídico, especialmente quando se tem em conta o objeto do contrato – prestação de assistência à saúde – a utilização de engodo, por preposto da empresa estipulante, para venda de produto fornecido pelas contratadas, consistente em falsa afirmação de inexistência de carência contratual no plano adquirido.
3. A autora/apelada, beneficiária de plano de saúde administrado pelas rés, tem direito a reparação por dano extrapatrimonial pela falsa informação de que o plano de saúde contratado não possui carência, o que permitiria a realização de cirurgia bariátrica imediatamente após a contratação. Indenização que visa a reparar a intranquilidade e falta de segurança em que foi colocada a autora ao ser ludibriada na etapa de contratação do plano de saúde.
4. Na quantificação do valor a ser pago em compensação pecuniária por afronta a direito da personalidade deve o magistrado considerar o interesse jurídico lesado e as condições concretas em que a ação lesiva foi praticada: sua extensão, seu impacto sobre a pessoa da vítima, o modo como se comportaram o ofensor e a parte ofendida. Para tanto, imprescindível a ponderação de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no arbitramento de indenização por prejuízos extrapatrimoniais, estão imbricados às correspondentes funções básicas que tem a verba indenizatória destinada a compensar as vítimas, quais sejam: compensar o lesado, punir o causador do dano, e dissuadir/prevenir nova prática do ato lesivo pelo responsável pela ocorrência do dano e, de forma ampla, pela coletividade. Ponderação devidamente feita pelo julgador monocrático. Quantia que não enseja enriquecimento ilícito nem ultrapassa o que se deve ter como adequado a punir civilmente as rés pelo deficitário comportamento organizacional que produziu negativos e graves reflexos sobre a beneficiária.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.